Tribunal: TJSP
Processo: 2270637-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Pedido de penhora de recebíveis da executada oriundos do cartão de credito administrado pela Cielo – Execução a ser realizada em benefício do credor, mas de modo menos oneroso ao devedor – Existência de bens passíveis de satisfazer o crédito exequendo – Imóvel penhorado – Inércia dos exequentes quanto a avaliação para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Pedido de penhora de recebíveis da executada oriundos do cartão de credito administrado pela Cielo – Execução a ser realizada em benefício do credor, mas de modo menos oneroso ao devedor – Existência de bens passíveis de satisfazer o crédito exequendo – Imóvel penhorado – Inércia dos exequentes quanto a avaliação para a alienação judicial – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270637-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes MILTON JORGE CASSEB, MAURÍCIO JOSÉ JANUÁRIO, RENATA
NICOLTETTI MORENO MARTINS e HENRIQUE MORGADO CASSEB, é
agravado GPM RIO PRETO EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270637-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2270637-60.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravantes: Milton Jorge Casseb, Maurício José Januário, RENATA
NICOLTETTI MORENO MARTINS e Henrique Morgado Casseb
Agravado: Gpm Rio Preto Equipamentos Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35561)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento
de
sentença Honorários
advocatícios

Pedido de penhora de recebíveis da executada
oriundos do cartão de credito administrado
pela Cielo
Execução a ser realizada em
benefício do credor, mas de modo menos
oneroso ao devedor
Existência de bens
passíveis de satisfazer o crédito exequendo
Imóvel penhorado Inércia dos exequentes
quanto a avaliação para a alienação judicial
Decisão mantida.

Agravo não provido.

Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/05)
interposto
por
MILTON
JORGE
CASSEB
E
OUTROS contra r. decisão de fls. 117 dos autos digitais principais, proferida
pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da
Comarca
de
São
José
do
Rio
Preto, Dr. Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, que, no cumprimento de
sentença movido em face de GMP RIO PRETO EQUIPAMENTOS LTDA,
indeferiu o pedido de penhora de percentual de recebíveis da executada,
oriundos do cartão de crédito administrado pela CIELO.
Sustentam os agravantes a possibilidade de
penhora de recebíveis da executada, oriundo do cartão de credito
administrado pela Cielo. Referem previsão legal de penhora de faturamento,
nos termos do artigo 866 do CPC. Alegam que a execução deve se dar no
interesse do credor. Transcrevem precedentes. Postulam o provimento do
recurso.
Dispensada apresentação de contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270637-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3

O recurso não comporta provimento.
A agravada foi condenada ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência aos agravantes, ora executados no
presente cumprimento de sentença.
Iniciado o cumprimento de sentença foi deferida a
penhora de ativos financeiros, ocorrendo o bloqueio do valor de R$
1.239,41, insuficiente, contudo, para a satisfação do credito dos agravantes,
no valor de R$ 21.309,88.
Foi então, requerida a penhora de imóvel de
propriedade da agravada, o que foi igualmente deferido, tendo sido tal
penhora oportunamente averbada na certidão do imóvel, conforme
informação do Cartório de Registro de Imóveis reunida aos autos (fls.
94/96).
Ato contínuo, determinou-se a avaliação do
imóvel, ato que, contudo, não foi providenciado pelos agravantes, que
requereram a penhora de faturamento da agravada, o que foi indeferido pelo
D. Juízo 'a quo'.
Esta a decisão agravada.
Pois bem.
Embora a execução deva prosseguir no interesse
do credor deve também se dar de forma menos onerosa ao devedor.
E, este relator, em regra, cumpridos os requisitos,
admite a penhora de percentual de faturamento, para a satisfação do crédito
dos credores.
Como
esclarecem Theotonio Negrão
e
José
Roberto F. Gouvêa na nota 13b ao artigo 655, do Código de Processo
Civil de 1973 e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 41a Edição,
pág. 881:

“As Turmas que compõem a Segunda Seção
deste Tribunal têm admitido a penhora sobre o faturamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270637-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
empresa, desde que, cumuladamente: a) o devedor não possua
bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou
insuficientes a saldar o crédito demandado, b) haja indicação
de administrador e esquema de pagamento (CPC, arts. 678 e
719) e c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne
inviável
o
exercício
da
atividade
empresarial”
(STJ-3a
T., Resp 782.901, Min. Nancy Andrighi, j. 27.508, DJU 20.6.08).
No mesmo sentido: RSTJ 56/338, 109/107, STJ-RT 801/155,
839/202; STJ-4a T., REsp 286.326, Min. Sálvio de Figueiredo, j.
15.2.01, DJU 2.4.01; RT 808/312.

De fato, o artigo 835, inciso X, do Código de
Processo Civil, autoriza expressamente a penhora do faturamento da
empresa devedora.
Contudo, no presente caso, como se pode
observar a agravada possui patrimônio para a satisfação da obrigação,
tendo, inclusive sido penhorado o imóvel pelos agravantes.
Assim,
nestas
circunstancias,
seguindo
orientação do Superior Tribunal de Justiça, existindo patrimônio suficiente
para a satisfação do credito, devem os agravantes seguir com a alienação
judicial do bem outrora penhorado.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator